Tribunal: TJSP
Processo: 2247659-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247659-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSMAR
MOTA DA SILVA, é agravado MARIA APARECIDA REI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
2
Agravo de instrumento n.o 2247659-26.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / Foro Regional de Santana
Agravante:
Osmar Mota
Agravada:
Maria Aparecida Rei Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA.
MORTE
DO
LOCADOR.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ART. 10 DA
LEI 8.245/91 C.C. A morte do locador não
encerra a locação firmada, sendo que, com
a sua morte, dá-se a sucessão pelos
herdeiros. Recurso desprovido.
VOTO N.o 25.017

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento deferiu a tutela antecipada para que o
locatário-réu desocupasse o imóvel no prazo de quinze dias,
ou, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade do
valor reivindicado pela locadora a fim de elidir o despejo
liminar.
Em suas razões recursais, o agravante
sustenta que em momento algum se recusou a pagar os alugueis,
no entanto, após o falecimento dos locadores, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
3
notificado quanto a quem deveria efetuar os pagamentos.
Afirma que a autora-agravante não possui legitimidade para o
ajuizamento da demanda porquanto não houve transferência da
propriedade do imóvel em razão da ausência de abertura de
inventário.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Denegado o efeito suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente,
registre-se
que
a
gratuidade processual é disciplinada nos arts. 98 e 99 do
CPC, dispondo tais normas, no que interessa ao caso concreto
que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4.o A assistência do requerente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
4
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Para
a
concessão
da
assistência
judiciária não se exige estado de miséria absoluta ou de
completa indigência, configurando-se a pobreza, em acepção
técnica, como ausência de condições mínimas, ou ao menos
razoáveis, para arcar com o custo do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família.
Pela
disposição
legal,
o
juiz
pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua alegação
de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que a afirmação do
agravante de que não possui condições de arcar com o preparo
recursal sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
goza de presunção de veracidade, estando dispensados de
produzir prova da sua situação financeira desfavorável, nos
termos do aludido § 3.o do art. 99 do CPC.
Naturalmente, a presunção de pobreza é
relativa, a admitir, pois, prova do contrário. “Quando o
pedido for formulado por pessoa natural
anota CASSIO
SCARPINELLA BUENO -, presume-se verdadeira alegação de
insuficiência. Caberá a parte contrária, portanto, afastar a
presunção criada pelo §3.o, exercendo o contraditório nos
termos do art. 100.” (Novo Código de Processo Civil anotado,
pág. 112, Saraiva, 2015), contudo, no caso dos autos a
agravado nem sequer apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
5
Ante o exposto, defiro a assistência
judiciária ao agravante para processamento deste recurso.
No mais, infere-se dos autos principais
que a autora alegando que o réu encontra-se inadimplente com
os alugueis e encargos locativos desde 5 de novembro de 2017
e diante do falecimento do locador, em 09.02.2012, a autora,
única herdeira de seu pai, ajuizou ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança, tendo sido deferida a liminar
para desocupação imediata do imóvel.
O
locatário-réu
agravou
da
aludida
decisão, alegando que a autora não possui legitimidade para
ajuizar a demanda, uma vez que, com a morte do locador, não
houve transferência da propriedade do imóvel em razão da
ausência de abertura de inventário.
Pois bem.
Nos termos do art. 10 da Lei 8.245/91,
“morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros.”
No entanto, por força do disposto no art. 110 do CPC, com a
morte da parte, dá-se a sucessão pelo seu espólio ou, se
inexistente o espólio, pelos seus herdeiros.
Assim, a princípio, foi esta demanda
corretamente
ajuizada pela
única herdeira do locador,
proprietária legítima do bem locado, obtido por sucessão
hereditária, conforme documentos de fls. 10/13 dos autos
principais, com legitimidade ad causam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
6
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA
LOCADORA PRIMITIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SUA HERDEIRA E
INVENTARIANTE.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO PARA TAL FIM. O artigo 10 da Lei no 8.245/91 é claro
ao estabelecer que, 'morrendo o locador, a locação transmite-
se aos herdeiros'. E tal se dá por não ser a obrigação
personalíssima. A autora comprovou nos autos a propriedade do
imóvel locado, bem como que ficou demonstrado que sucedeu sua
genitora
no
contrato
locatício.”
(Apelação
no
1006778-57.2018.8.26.0577, Rel. Des. Adilson de Araújo, j.
9.10.2018)
“APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO. FALECIMENTO DO LOCADOR.
Legitimidade ativa. Em decorrência do princípio da “saisine”,
o autor é parte legítima para a propositura da demanda, na
condição de herdeiro da primitiva locadora. Previsão dos
artigos 2o e 10 da Lei Federal 8.245/91. Despicienda a prova
da propriedade sobre a coisa locada. Relação jurídica de
direito obrigacional e não real. DENÚNCIA VAZIA. PRAZO
INDETERMINADO.
Sendo
a
locação
prorrogada
por
prazo
indeterminado, poderá ela, por intermédio de notificação
premonitória, ser denunciada (art. 57 da Lei Federal
8245/91), dando azo, assim, ao pedido de despejo do imóvel
por denúncia vazia. JUSTIÇA GRATUITA. Não preenchimento dos
requisitos
legais.
Indeferimento.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no 1006638-41.2014.8.26.0002,
Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 24.11.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247659-26.2019.8.26.0000 -Voto no 25.017
7
“Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Arguição de ilegitimidade ativa ad causam do viúvo da
locadora. Descabimento. No caso de falecimento do locador, a
locação transmite-se aos herdeiros (art. 10 da Lei 8.245/91).
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória.
Desnecessidade. A existência de contrato de locação e a
constatação de inadimplência da locatária são suficientes
para o deslinde da controvérsia. Julgamento extra petita não
especificado. Alegação genérica com base nas razões recursais. Não reconhecimento. Preliminares rejeitadas
Simulação contratual. Não reconhecimento. Ausência de ânimo
comprobatório de quem a alegou. Ônus do qual não se
desincumbiu a locatária. Sentença mantida. Apelo desprovido.”
(Apelação no 0082195-35.2012.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Dias
Motta, j. 6.4.2016)
Por fim, ressalte-se que o falecimento do
locador não isenta o locatário quanto ao pagamento dos
alugueis, pelo que desnecessária notificação extrajudicial,
como alega o agravante.

Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator